Tribunal: STF
Processo: Rcl 14989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 612.030 E 628.624 E NO HABEAS CORPUS N. 86.289: IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.